Tribunal: TJBA
Processo: 8002554-30.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002554-30.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FZV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXECUÇÃO

FISCAL
.SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA EFETIVA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
E
NTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP. N.º 1.340.553-RS
, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS N.º 566 A
571
). ULTRAPASSADOS 6 (SEIS) ANOS DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002554-30.2015.8.05.0032
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e Apelado
FZV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .